Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735472-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE LOURDES COSTA SILVA REU: FRANCISCA ALVES DE LIMA, CARLOS AIRTON FERREIRA DE SOUZA DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DE LOURDES COSTA SILVA em desfavor de FRANCISA ALVES DE LIMA e CARLOS AIRTON FERREIRA DE SOUZA, com a finalidade de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0705849-63.2021.8.07.0014, ajuizada pelos Réus da presente Ação em desfavor da ora Autora. Diz a Autora que a sentença rescindenda acolheu pedido de danos morais não pleiteado pelos Autores, o que configura julgamento extra petita e afronta o estatuído no artigo 492 do Código de Processo Civil. Assim, assevera que a “presente ação rescisória encontra seu fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, que permite a rescisão de sentença que ‘violar manifestamente norma jurídica’” (Num. 75437657 - Pág. 6). Requer a concessão de tutela provisória para o fim de “determinar a imediata suspensão da execução nos autos de no 0705849-63.2021.8.07.0014, bem como a determinação da suspensão das ordens de bloqueios BACENJUD ou quaisquer outras existentes em nome da Requerente, a fim de que se impeça a ocorrência de dano irreparável à Requerente bem como suspenda-se os efeitos da decisão da decisão rescindenda até o julgamento final da presente ação” (Num. 75437657 - Pág. 7). Pleiteia, ao final, a procedência do pedido formulado para “com fundamento nos arts. 966, V e VIII, 141 e 492 do CPC, sendo julgada procedente, desconstituindo a sentença prolatada nos autos no 0705849-63.2021.8.07.0014 com a consequente prolação de nova sentença nos autos no 0705849- 63.2021.8.07.0014, limitando-se o decisum ao que foi efetivamente pedido na ação originária, afastando a condenação extra petita, com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil” (Num. 75437657 - Pág. 8). A petição inicial veio instruída com os documentos de Num. 75437657 a 75439416. Ante o pedido de gratuidade de Justiça que formulou, não recolheu a Autora as custas iniciais e o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. É o breve relatório. Trata-se, como relatado, de pedido de tutela de urgência, formulado no bojo de Ação Rescisória, com o objetivo de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença, que foi manejado nos próprios da Ação em que proferida a sentença rescindenda (Feito no 0705849-63.2021.8.07.0014). Entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. Sem adentrar nos pressupostos de cabimento da presente Ação Rescisória, constato que o Cumprimento de Sentença em epígrafe encontra-se em sua fase inicial e nem sequer houve qualquer ato de constrição (Num. 229298120 a 239685295 do Feito originário). Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito da Autora, a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Assim, é certo que a situação ora em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR no 449, de 12/08/2025, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão da presente Ação Rescisória ao Relator original, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial